Tribunal: TJSP
Processo: 2254614-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - JUSTIÇA GRATUITA – Assistência Judiciária indeferida – Inexistência de elementos nos autos a indicar que o autor tem condições de suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem comprometer o sustento próprio e familiar, presumindo-se como verdadeira a afirmação de hipossuficiência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - JUSTIÇA GRATUITA – Assistência Judiciária indeferida – Inexistência de elementos nos autos a indicar que o autor tem condições de suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem comprometer o sustento próprio e familiar, presumindo-se como verdadeira a afirmação de hipossuficiência formuladas nos autos principais – IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – Agravante que é portador de deficiência permanente e demonstrou residir no imóvel de maior valor, já adaptado às suas necessidades – Irrazoável reconhecer que a impenhorabilidade recaia sobre o imóvel de menor valor, compelindo o agravante a efetuar extensas adaptações para possibilitar a sua utilização - Decisão reformada, para conceder ao agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita e reconhecer a impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula 30.321 do CRI local – Recurso provido.